Tribunal: TJPA
Processo: 0812300-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812300-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO ALVIM GOMES

AGRAVADO: JAMIR BERNARDINO DE SOUZA, CACILDA DINIZ DA SILVA, RODRIGO BERNARDINO DE SOUZA

PROCURADOR: JOSE BARBOSA FILHO, DAVI CESAR TITO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E CONSTITUIÇÃO À SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO PLEITEADA, DETERMINANDO O DESBLOQUEIO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SERVIDÃO COM CARÁTER APARENTE E PERMANENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 415, DO STF. ESBULHO CARACTERIZADO. REQUISITOS DA LIMINAR COMPROVADOS
.

PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DO JUIZ DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812300-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO ALVIM GOMES

AGRAVADOS: JAMIR BERNARDINO DE SOUZA, RODRIGO BERNARDINO DE SOUZA e CACILDA DINIZ DA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 16301659

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDUARDO ALVIM GOMES
, em face da decisão monocrática de
Id. Num. 16301659
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
JAMIR BERNARDINO DE SOUZA, RODRIGO BERNARDINO DE SOUZA e CACILDA DINIZ DA SILVA
, mantendo a decisão que deferiu medida liminar aos ora Agravados.

Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração e Constituição à Servidão de Passagem c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
JAMIR BERNARDINO DE SOUZA, RODRIGO BERNARDINO DE SOUZA e CACILDA DA SILVA DINIZ (Id. Num. 91572036
– autos de origem n° 0800175-85.2023.8.14.0002),

em que restou deferido o pedido antecipatório.

Alegam os Autores que juntamente com outros familiares, adquiriram essas terras na década de 80,
abriram uma estrada
, que liga todas as propriedades ao rio, o que sempre permitiu que atravessem o rio, e interliguem todas as suas áreas de produção, destacando

que
tal fato

ocorre desde meados da década de 80, facilitando assim o compartilhamento de pastagem e equipamentos agrícolas, insumos etc
.

Relatam que o Requerido/Agravante é proprietário da Fazenda Montes Claros (serviente) há pelo menos 16 anos e que já a adquiriu com tal servidão constituída de fato e permaneceu, respeitando-a até pouco tempo atrás, mas que, às vésperas do início do verão (período de maior utilização da estrada), sem razão aparente, decidiu bloqueá-la, impedindo a passagem dos Requerentes,
colocando porteiras fechadas com cadeados
, em um aparente gesto provocativo ao direito dos vizinhos Requerentes.

Nessa linha, requereram a concessão de medida liminar, sendo determinada ao Requerido a imediata retirada das porteiras e cadeados colocados para bloqueio da servidão constituída no perímetro de sua propriedade (Fazenda Montes Claros), que dá acesso à margem do rio Itacaiúnas (
Id. Num. 95960087, Pág. 9
).

O juízo
a quo
deferiu a liminar nos seguintes termos (
Id. Num. 96419610
, dos autos de origem – nº 0802407-75.2023.8.14.0065):

(...) Atualmente, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.” (grifei e destaquei).

Neste sentido, Cândido Rangel Dinamarco ensina que o fumus boni iuris (fumaça do bom direito):

É a aparência de que o demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a concessão de medidas jurisdicionais aceleradas – que de natureza cautelar, que antecipatória. Resolve-se em mera probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém mais que a mera verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão de exigir mais que essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à existência de uma prova inequívoca – mas pacificamente a doutrina e todos os tribunais se satisfazem com a probabilidade. Consiste esta na preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é menos que a certeza, porque, lá, os motivos divergentes não ficaram afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os motivos convergentes e motivos divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se eu fosse julgar agora, minha vontade seria julgar procedente a demanda. (Vocabulário do processo civil, Malheiros, páginas 338/339).

Por sua vez, o mesmo autor ensina que o periculum in mora (perigo na demora):

Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz determinará. Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do periculum, sugere-se que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca de um legítimo equilíbrio entre as partes – indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais se nada fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em virtude da medida que o autor postula.” (op. cit., páginas 381/382).

Com efeito, em um juízo de cognição sumária (superficial), em relação à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida pela parte autora, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores de tal tutela.

A
PROBABILIDADE DO DIREITO
está caracterizada pelos elementos de prova trazidos aos autos, a indicar que o requerido bloqueou a estrada, impedindo a passagem dos requerentes.

Extrai-se dos referidos elementos de prova que o bloqueio da via é ilegal porque esta possui natureza pública, do que resulta que o seu imediato desbloqueio é medida que se impõe.

Em se tratando de
bem de uso comum do povo
(art. 99, I, do Código Civil), a sua livre utilização por todos os cidadãos independe de quaisquer autorizações e não pode sofrer embaraços impostos por particulares.

Quanto ao
perigo da demora
, referido requisito encontra-se presente na medida em que o bloqueio da estrada, estar evitando que os requerentes manejem seus rebanhos entre os pastos, posto que a rota alternativa se tornaria 100 quilômetros mais longe.

Deste modo, no caso presente, mostra-se presente situação de perigo, a exigir uma rápida resposta do Poder Judiciário, em sede de tutela provisória de urgência, para se evitar que o decurso do tempo gere dano irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, preenchidos os requisitos exigidos pela lei processual civil (art. 300 do CPC),
DEFIRO
a tutela de urgência requerida pela parte autora para o exato fim de
DETERMINAR:

01.
Que requerido RETIRE no prazo de 05 (cinco) dias, as porteiras, e cadeados colocados para bloqueio da servidão constituída no perímetro de suas propriedades (fazenda montes claros), que dá acesso à margem do rio itacaiunas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),

02.
cite-se o Réu
para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 335 e seguintes do CPC, advertindo-se que o não oferecimento de contestação, ou sua intempestividade, poderá implicar no reconhecimento de sua revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344).

SERVIRÁ
a presente decisão como MANDADO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). (...)

Inconformado, o Agravante, em suas razões recursais (
Id. Num. 15421853
), defende a reforma de decisão combatida, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar em relação ao imóvel em questão, determinado o desbloqueio da servidão de trânsito ou de passagem.

Afirma que, no interior da sua propriedade, existem 5 (cinco) porteiras, sendo 3 (três) para acesso e uso do curral, e 2 (duas) utilizadas no corredor que leva até os pastos (cfe. fotografia no
Id. Num. 15421853, Pág. 5
).

Alega que a sexta porteira, que fica na divisa do imóvel, é de propriedade da Fazenda União, não do Agravante, sendo usada para eventual passagem de animais, tipo de porteira que é costumeiro entre vizinhos, estando aquela em péssimo estado de conservação pelo pouco uso, como nas demais propriedades vizinhas, inclusive, as dos Autores/Agravados.

Argumenta que, se fosse retirar as porteiras de sua propriedade, obviamente isso o prejudicaria, não só com o manejo dos animais no interior do imóvel, com estragos irrecuperáveis, bem como atingiria diretamente a propriedade vizinha, a Fazenda União, criando balbúrdia com a mistura de animais.

Acrescenta haver grave risco de que seja penalizado com sanção de multa por uma conduta que não ocorreu, sendo apenas alegada nos autos, sem qualquer prova, não condizendo com a realidade dos fatos.

Destaca que os Agravados não comprovaram quaisquer das exigências apontadas, uma vez que não trazem aos autos nenhum elemento de prova mínimo quanto à existência da suposta servidão aparente, bem como dos supostos atos de esbulho do Agravante.

Informa que o laudo trazido pelos Autores (
Id. Num. 96074150
) em nada provaria a existência de servidão aparente, uma vez que, na maioria das fotografias por satélite utilizadas, há uma linha colorida produzida artificialmente, que busca confundir e levar à crença da existência da suposta servidão, e que, de igual modo, não seria meio de prova a declaração de MARCELO BERNARDINO DE SOUZA (
Id. Num. 96075076
), já que é parente dos Agravados, além do que afirma que
tal estrada era utilizada para passagens de pessoas, gado, máquinas e veículos
, sendo que, conforme imagens juntadas, o trânsito de qualquer maquinário pela dita trilha é claramente impossibilitado pela sua estrutura

Assevera que a dita “estrada”, clamada como servidão pelos Agravados, é, em verdade, um caminho particular no interior da Fazenda Montes Claros, sendo de uso próprio do Agravante.

Pugna ao final pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento.

Juntou documentos.

Indeferi o efeito suspensivo em decisão de
Id. Num. 16061354
.

Contrarrazões no
Id. Num. 15570081
.

Pedem os Agravados, sucintamente, o improvimento do agravo.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (
Id. Num. 16301659
), cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E CONSTITUIÇÃO À SERVIDÃO DE PASSAGEM C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO PLEITEADA, DETERMINANDO O DESBLOQUEIO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SERVIDÃO COM CARÁTER APARENTE E PERMANENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 415, DO STF. ESBULHO CARACTERIZADO. REQUISITOS DA LIMINAR COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DO JUIZ DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno ao
Id. Num. 16810559
.

Afirma que os autores/agravados não apresentaram nos autos originários qualquer elemento probatório mínimo em relação à alegada existência da servidão aparente.

Sustenta que o relatório apresentado pelos agravados não fornece evidências conclusivas da existência incontestável de uma servidão aparente e que o meio de prova constituído por um dos agravantes não seria válido.

Aduz a que a via em apreço nunca foi considerada de uso de público geral e se configura como propriedade privada do Agravante.

Requer que, em juízo de retratação, seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, no sentido de modificar a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor dos Agravados.

Subsidiariamente, pede a remessa do presente Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, com supedâneo no artigo 290, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Contrarrazões ao
Id. Num. 17178959
.

Requer, sucintamente, a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar no bojo da ação possessória envolvendo servidão de passagem (ou de trânsito).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto nos arts. 926, §1º, e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

No caso, a ação diz respeito a direito possessório.

Sobre o assunto, assim dispõe o Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. (...)

O Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para a admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua concessão liminar,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Desse modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente aos alegados esbulho ou turbação praticados pela outra parte.

Sabe-se que a posse, para o direito brasileiro, é a simples exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono, ou seja, é a visibilidade do domínio representada por uma relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta.

Há que se reconhecer, de outro lado, que a decisão que concede ou denega a tutela liminar em possessória, não tem autonomia plena e nada decide sobre posse, limitando-se a estabelecer em caráter provisório uma provável ou suposta posse anterior ao pretenso esbulho ou turbação, não se exigindo, para sua concessão, prova plena ou irretorquível.

Assim, para a concessão da tutela liminar, em sede de ação possessória deve o autor provar, sumariamente, a ocorrência dos requisitos previstos pelo art. 927, do CPC, quais sejam, a sua posse mansa e pacífica da terra objeto do litígio; o ato de turbação praticado pelo réu; a data da turbação, ou seja, se data menos de ano e dia; e, ainda, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Com efeito, a parte Insurgente, como restou evidenciado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, não demonstrou a presença dos requisitos para deferimento do efeito suspensivo buscado, isto é, a probabilidade de provimento do recurso; digo isso, pois não conseguiu demonstrar a legitimidade dos atos que perpetrou, envolvendo o bloqueio do acesso à servidão de passagem em discussão, tendo se restringido a alegações.

Primeiramente, é cediço que a doutrina e a jurisprudência são unânimes em garantir o direito possessório sobre a servidão de trânsito (ou de passagem), tanto que a matéria se encontra no enunciado nº 415, do STF:

Súmula 415 – Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória.

Nesse sentido também a jurisprudência do TJRJ e do TJMG, a seguir colacionadas:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESTRADA DE ACESSO A IMÓVEL RURAL - UTILIZAÇÃO, POR VÁRIOS ANOS, SEM OBJEÇÃO -
SERVIDÃO DE PASSAGEM COM CARÁTER APARENTE E PERMANENTE - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA N.º 415 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM - ESBULHO CARACTERIZADO
- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - A proteção possessória é garantida ao titular de servidão de passagem com caráter aparente e permanente, nos termos do Enunciado de Súmula de Jurisprudência n.º 415 do Supremo Tribunal Federal - Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da data de sua ocorrência, a procedência do pleito de reintegração de posse é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 00382496020148130529 Pratápolis, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023)

MANUTENÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM. I - As servidões de passagem são restrições impostas a um prédio para uso e utilidade de outro prédio, pertencente a proprietário diverso. Não se confunde com o instituto da passagem forçada, o qual se caracteriza pelo encravamento do imóvel. Desnecessário, em se tratando de servidão de passagem ou de trânsito, a existência de outro acesso, dado que a sua finalidade é a de garantir uma melhor utilidade do imóvel dominante em face do serviente, mediante manifestação de vontade dos proprietários dos dois prédios ou, ainda, em razão de uma posse pública, mansa e pacífica. II - Prova constante dos autos evidenciadora da presença da servidão de passagem há muitos anos, utilizada como único meio de acesso de veículos à garagem do imóvel, de titularidade dos autores.
Servidão de passagem aparente, exercida de forma permanente, a ensejar proteção possessória, nos termos do enunciado da Súmula nº 415, do STJ.
Sentença que se confirma.III - Recurso conhecido e desprovido.

(TJRJ, 0020432-94.2009.8.19.0042, APELACAO, DES. RICARDO COUTO, Julgamento: 25/04/2012, SETIMA CAMARA CIVEL)

O Código Civil alberga o instituto da servidão nos arts. 1.378 a 1.388, no LIVRO III (Do Direito das Coisas) – TÍTULO V (Das Servidões), assim dispondo em seu art. 1.379:

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

Perceba-se que,

quanto à questão possessória relativa à servidão de passagem, essa restou comprovada pela parte Autora/Agravada por meio laudo técnico com imagens de satélite trazido no
Id. Num. 96074150
, bem como pelos documentos de
Ids. Num. 96075076 a 96075045

– autos de origem -, notadamente, escritura pública de compra e venda de seus imóveis rurais (Fazendas Barra Mansa, Monte Azul e Rio Verde), recibo de inscrição destes no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e certidões de inteiro teor da matrícula das fazendas em apreço, demonstrando, a princípio, a posse velha do bem pelos recorridos, no tocante à dita servidão.

Ademais, os elementos de prova trazidos aos autos de origem denotam que, de fato, o Requerido/Agravante bloqueou a estrada, impedindo a passagem dos Requerentes, sendo tal bloqueio da via ilegal, uma vez que esta possui natureza pública.

Veja-se que, em se tratando de bem de uso comum do povo (art. 99, I, do Código Civil), a sua livre utilização por todos os cidadãos independe de quaisquer autorizações e não pode sofrer embaraços impostos por particulares, como já destacado pelo juízo
a quo
.

Quanto a esse aspecto, conforme já frisado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, tem-se evidente a
probabilidade do direito
em favor da parte Autora.

Ademais, acertada a decisão
a quo,
no ponto em que afirma que o
perigo da demora
é demonstrado na medida em que o bloqueio da estrada impede que os Requerentes manejem seus rebanhos entre os pastos, cabendo considerar que a rota alternativa se tornaria 100 quilômetros mais longe, restando comprovado que a situação ensejadora do deferimento da liminar ainda persiste.

É dizer, quanto à perda da posse e ao esbulho praticado pelo réu no tocante à servidão de trânsito, vejo que também restaram devidamente comprovados nos autos por meio dos documentos juntados, os quais evidenciam o bloqueio perpetrado pelo Requerido com o uso de porteiras fechadas com cadeados, obstaculizando a passagem dos Requerentes.

Já quanto à prova sobre o tempo do esbulho, vê-se que a parte Autora ingressou com a ação em 03.07.2023, portanto,
em menos de ano e dia da data em que tomou ciência do ato
, ocorrido já no ano de 2023, às
vésperas do início do verão
, cfe. relata.

Nesse particular, evidencia-se, pois, o
perigo de dano
,

o que enseja a manutenção da decisão liminar que determinou a retirada do bloqueio da servidão constituída no perímetro das propriedades dos Agravados, cfe. já consignado na monocrática ora recorrida.

Ademais, o Agravante não traz aos autos documentos que contrariem os já apresentados pela parte autora na origem.

Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores do artigo 561, do CPC,
a determinação de desbloqueio merece ser mantida
.

Outrossim, nas ações possessórias, deve-se privilegiar o princípio da imediatidade das provas, o qual privilegia a confiança no juiz da causa, em virtude de se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas, tendo, por conseguinte, maior conhecimento da matéria alegada e condições de avaliar a real necessidade do deferimento da liminar de reintegração de posse, na medida em que a parte Agravante não aponta razões ou provas que possam formar o convencimento da instância recursal no sentido de reformar a decisão interlocutória objurgada.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA.
- Demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, consubstanciados na: a) posse anterior; b) o esbulho; c) a perda da posse; e, d) a data em que ocorreu o ilícito, deve ser mantida a decisão recorrida. - Existindo animosidade entre as partes a respeito da posse, cabível a reintegração de posse da área, com base nas provas até então colhidas pelo Juízo. -
Aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70074950098, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/10/2017).

(TJ-RS - AI: 70074950098 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
A concessão de liminar, na reintegração de posse, submete-se à observância dos requisitos do artigo 927, do Código de Processo Civil, a saber: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
Aplicável, à espécie, o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção
. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70054210281, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 22/04/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
Preenchidos os requisitos constantes do art. 927 do CPC, o que autoriza a manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Documentos acostados aos autos dão força ao pleito da recorrida. IMEDIATIDADE DA PROVA. Primazia da proximidade do D. Juízo a quo, que, em ações de natureza possessória, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento.

(TJ-RS - AI: 70060397668 RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 01/07/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/07/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEFERIDA MEDIDA LIMINAR. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
Resta indubitável que, aquele que pleiteia pela manutenção de sua posse, bem como pela sua concessão liminar, detém o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação ou esbulho praticado pela outra parte. Presentes os requisitos autorizadores do art. 927 do CPC, a liminar de manutenção de posse deve ser deferida.

(TJ-MG , Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. POSSE DIRETA ASSEGURADA AO AGRAVANTE, EM RAZÃO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA HAVIDA ENTRE AS PARTES. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Diante do fato de que a posse sobre a área arrendada foi assegurada ao agravante na ação demarcatória, de se deferir a liminar de manutenção de posse, principalmente porque presentes os requisitos insculpidos no art. 927. São eles: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração", que restaram demonstrados. Decisão agravada reformada para deferir pedido liminar de manutenção de posse. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70062077755 RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 11/12/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2014)

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, voto por negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024